Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Alienação de imóvel antes do falecimento do proprietário. Sentença homologatória de acordo que reconhece o negócio jurídico realizado entre os agravantes e o de cujus. expedição da carta de adjudicação.
1. Independentemente da abertura de inventário, o espólio tem legitimidade para figurar na relação processual e será representado ativa e passivamente - CPC 613 e 614. pelo administrador provisório. O cônjuge é o primeiro indicado para o encargo, na ordem preferencial do CCB 1.797.
2. O imóvel foi alienado antes do falecimento do vendedor, razão pela qual não integrava o seu acervo hereditário. Nessas circunstâncias, revela-se desnecessária a abertura de inventário exclusivamente para viabilizar a lavratura da escritura pública do imóvel.
3. O acordo homologado foi celebrado pelo cônjuge supérstite, representando o espólio e ratificado pelos herdeiros. Assim, não há óbice para a expedição da carta de adjudicação, que representa medida eficaz e célere para a execução do acordo, sob pena de, na prática, tornar letra morta o título judicial.